Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716246-58.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERICO FELTRIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FELTRIN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701759-29.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155273988 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor do agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por considerar não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não vislumbrar a manifesta probabilidade do direito, com base nas considerações apresentadas pelo NATJUS, em nota técnica, quanto à ausência de custo-efetividade de incorporação dos antifibróticos (PIRFENIDONA E NINTEDANIBE) ao SUS. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que se encontra com 79 (setenta e nove) anos e foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, além de leucemia mieloide crônica, nos termos do relatório médico de ID 151104410 do processo originário. Relata que atualmente apresenta dispneia progressiva e crises de tosse com expectoração de repetição, de forma que o fornecimento do medicamento vindicado é necessário e imprescindível para a recuperação da sua saúde. O agravante pondera que está evidenciado o perigo de dano e que a demora na obtenção da providência requisitada é capaz de ocasionar riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde, com sofrimento psíquico, incapacidade laboral e perda ou debilidade da função pulmonar. Obtempera que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pelo requerente, bem como aduz que não existem outros medicamentos ou tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença, consoante a nota técnica de ID 154941455. Assevera a comprovação da eficácia, adequação, segurança e necessidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas. Além disso, a parte requerente e seus familiares afirmam que não possuem condições econômicas de suportar os custos da providência pleiteada na presente demanda, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação de hipossuficiência financeira apresentado e dos documentos que o acompanharam. Portanto, conclui pela presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do Tema 106, sob a sistemática da repercussão geral. Com bases nessas considerações, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 151142754 do processo de referência). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 46360976, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento PIRFENIDONA, na forma indicada na prescrição médica de ID 151104410 do processo originário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 47211530), alegando ser vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide, conforme preceitua o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92. Acrescenta que o poder público somente está obrigador a fornecer o tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais, o que sustenta não ser o caso dos autos, porquanto o medicamento CANABIDIOL não é padronizado para o caso clínico da parte autora, não possui registro na Anvisa e é de caráter paliativo. Assevera que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça deverá ser aplicado quando, além de comprovados os requisitos da hipossuficiência financeira da parte, da imprescindibilidade do fármaco e do registro na Anvisa, também restar demonstrada a eficácia do medicamento pretendido. Além disso, aduz ser essencial a comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Por fim, afirma a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal, com a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Com base nessas considerações, postula o provimento do agravo interno, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o indeferimento da tutela antecipada pleiteada pelo autor. Intimado (ID 46645733), o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. É o relatório. Observo que, apesar de esta Relatoria ter determinado a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 46360976), não houve o cumprimento desta diligência. Assim, reitero a ordem de remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação a respeito dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 11:59:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora